Tribunal: TJBA
Processo: 8040587-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040587-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANJAS BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JUÍZO GARANTIDO. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO AOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE. NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUIÍZO DE ORIGEM. ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SER SUSPENSOS. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2. A intimação acerca da hasta pública foi regularmente realizada em nome do advogado que, à época, estava constituído nos autos, não havendo nulidade na arrematação.

3. A impugnação à avaliação do bem arrematado foi apresentada somente após a arrematação, configurando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Os Embargos à Execução foram ajuizados sob a égide do CPC/1973, ocasião em que o efeito suspensivo era conferido
ope legis
, impedindo apenas os atos expropriatórios, mas não os atos de constrição.

5. Considerando que os Embargos à Execução ainda não transitaram em julgado, impõe-se a suspensão dos atos expropriatórios até sua solução definitiva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040587-73.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
GRANJAS BAHIA LTDA
, e, como agravada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator